Tribunal: CVM
Processo: 19957.009685/2021-11
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 1 de 8
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.009685/2021-11
Reg. Col. 2744/22
Acusados:
Jarbas Guimarães Junior
José Edson Pires Pacífico
Assunto:
Apuração de infrações ao art. 12, I, da Instrução CVM no 265/1997 e ao art.
11, I, da Resolução CVM no 10/2020, pela não apresentação de
demonstrações financeiras à CVM, nos devidos termos e prazos; e ao art. 132
c/c art. 123 da Lei no 6.404/1976, por não diligenciar para a realização de
assembleia geral ordinária no prazo legal.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
(“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) em face de Jarbas
Guimarães Junior (“Jarbas Guimarães”), diretor presidente da Companhia Agropastoril do Rio
Tiraximim (“Companhia” ou “Tiraximim”), e José Edson Pires Pacífico (“José Pacífico” e, quando
em conjunto com Jarbas Guimarães, “Acusados”), diretor superintendente da Companhia, para
apurar eventual responsabilidade por descumprimento das obrigações de envio de demonstrações
financeiras (“DFs”) à CVM e de realização de assembleias gerais ordinárias (“AGOs”), referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, respectivamente.
2.
Este PAS originou-se do Processo CVM no 19957. 005378/2021-61, que teve por objetivo
suspender o registro da Tiraximim perante a CVM, como sociedade beneficiária de recursos
oriundos de incentivos fiscais para aplicação em participações societárias (“Companhia
Incentivada”), nos termos do art. 521 da Instrução CVM (“ICVM”) no 480, de 07.12.2009, então
vigente, em decorrência do descumprimento de suas obrigações periódicas2 por período superior
a 12 meses, situação que foi posteriormente revertida pela Companhia3.

1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período
superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução. Parágrafo único.
A SEP informará ao emissor sobre a suspensão de seu registro por meio de ofício encaminhado à sua sede, conforme
os dados constantes de seu formulário cadastral, e por meio de comunicado na página da CVM na rede mundial de
computadores.
2 A Companhia, registrada perante a CVM desde 14.09.2012, teve seu registro suspenso pela SEP em 07.07.2021,
tendo sido comunicada a respeito por ofício (Doc. 1298606 do Processo CVM no 19957.005378/2021-61).
3 A Companhia reverteu a suspensão e está com seu registro ativo desde 17.12.2021.
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 1

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 2 de 8
3.
Em 20.12.2021, foi lavrado termo de acusação neste PAS4, o qual foi substituído em
14.09.20225 por novo termo (“TA”), que promoveu retificação referente à menção à norma com
base na qual se pugna pela responsabilização dos Acusados no que tange à não apresentação das
DFs de 20196, sem que tenham sido realizadas quaisquer alterações relacionadas a outros aspectos
da acusação. Os Acusados foram regularmente citados em referência a ambos os termos7.
4.
Até a presente data, o acusado José Pacífico não apresentou razões de defesa. O acusado
Jarbas Guimarães, por sua vez, apresentou razões de defesa em 11.05.20228, quando da citação
referente ao termo original, tendo ficado silente, porém, quanto ao TA que o substituiu.
5.
Nesse contexto, a Área Técnica considerou Jarbas Guimarães como revel9, tendo em vista
que o TA substituto passou a ser o documento acusatório válido para todos os fins neste PAS.
Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa e em prol do melhor aproveitamento das
razões de defesa por ele anteriormente apresentadas, seus argumentos serão devidamente
analisados e considerados neste Voto, tendo permanecido plenamente pertinentes às acusações
formuladas, que, como dito, não sofreram alteração de substância.
6.
Sendo assim, vale descrever os seguintes e principais argumentos pelos quais Jarbas
Guimarães peticionou por sua absolvição:
(i)
as DFs “foram elaboradas pela Companhia e protocoladas em 25.10.2022 [...] em
data anterior ao [TA], o que afasta a omissão dolosa por parte do Diretor Jarbas
Guimarães Junior”;
(ii)
“a suposta infração não foi cometida pela Companhia/ Sr. Jarbas Guimarães, mas
através do Sr. [A. R. de S.] (CRC-RO no (...)), que elaborou e assinou os relatórios
de DF de 2019 e 2020 com o registro suspenso perante a CVM”, sendo que “os
diretores não tinham ciência da suspensão do referido auditor” e que é sobre ele que
as sanções devem recair;
(iii)
“a Companhia e seus diretores, cabe a título de responsabilidade, realizar ações
para sanar o vício, o que evidente foram efetivadas, com o relatório elaborado
através do Auditor, o Sr. [T. M. R. de A.] – Auditor Independente CNAI (...)”;
(iv)
“a obrigação constante no inciso I do Art. 11 da Resolução CVM no 10/2020, é de
exclusiva responsabilidade da “SOCIEDADE” e não do presidente ou diretores”; e

4 Doc. 1395282.
5 Doc. 1607161.
6 No termo original constava, quanto a essa acusação, violação ao art. 11, I, da Resolução CVM (“RCVM”) no 10/2020;
e no TA que o substituiu promoveu-se a retificação para se fazer constar que tal violação se deu ao art. 12, I, da ICVM
no 265/1997, que era a norma a respeito que se encontrava vigente à época dos fatos.
7 Docs. 1417451 e 1417454 (quando da lavratura do termo original) e Docs. 1614467 e 1614472 quando do TA.
8 Doc. 1592296.
9 Doc. 1660046.
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 3 de 8
(v)
“[e]m relação ao Artigo 123, que se refere a Convocação, a Companhia cumpriu
com sua obrigação, ao protocolar no dia 03.11.2021 o Edital de Convocação da
AGO/E” e “[n]o que concerne a Assembleia Geral, em atenção ao Edital de
Convocação protocolado no dia 03.11.2021, ocorreu no dia 03.12.2021”.
7.
Este processo tramita sob o rito simplificado, nos termos do art. 7310 da RCVM n° 45/2021,
versando o TA11 sobre matéria constante do art. 1o, II, alíneas “a” e “c” do Anexo C do referido
normativo12. Assim, com fundamento no art. 7613 da RCVM n° 45/2021 (cuja redação é idêntica
à anteriormente adotada no artigo pertinente da ICVM n° 607/2019), para relatar os fatos deste
PAS, adoto14 e faço referência expressa ao Parecer Técnico no 132/2022-CVM/SEP/GEA-415
(“Relatório”), elaborado pela Área Técnica, o qual contém descrição dos principais fatos e atos
processuais, bem como breve análise das acusações.
II.
MÉRITO
Não apresentação tempestiva das DFs de 2019 e 2020
8.
A SEP imputou responsabilidade aos Acusados, na qualidade de diretores da Companhia,
por não terem apresentado tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31.12.2019 e 31.12.2020, em infração ao art. 12, I16, da ICVM no 265/1997,
quanto ao primeiro, e ao art. 11, I17, da RCVM no 10/2020, quanto ao segundo18.
9.
A não entrega das DFs nos termos exigidos pela regulação é incontroversa. Conforme
comprovou a Área Técnica, as DFs anuais relativas aos exercícios findos em 31.12.2019 e

10 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.
11 Doc. 1607161.
12 Art. 1o. Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) II – o administrador de
companhia beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais e, quando for o caso, o liquidante, o administrador
judicial, o gestor judicial, o interventor ou figura semelhante, ressalvada a hipótese de comunicação sobre ato ou fato
relevante, deixar de, na forma estabelecida em norma específica: a) observar os prazos de apresentação de informações
periódicas e eventuais previstos na norma que dispõe sobre o registro de sociedades beneficiárias de recursos oriundos
de incentivos fiscais; c) observar os prazos de realização da assembleia geral ordinária; (...).
13 Art. 76. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.
14 Na Reunião do Colegiado de 13.12.2022 fui designada Relatora deste processo (Doc. 1666418).
15 Doc. 1430082.
16 Art. 12. A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7o,
inciso I, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações financeiras
e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor
independente registrado na CVM (...).
17 Art. 11. A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deve prestar, na forma do art. 6o, inciso
I, desta Resolução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – demonstrações financeiras e, se
for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor
independente registrado na CVM (...).
18 Note-se que, nos termos do disposto no Decreto-Lei no 2.298, de 21.11.1986, compete à CVM, sem prejuízo de suas
demais atribuições, “fiscalizar e disciplinar as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para
a aplicação em participações societárias” (art. 1°, I) e “assegurar o acesso dos acionistas e do público investidor a
informações sobre as companhias emissoras e os títulos e valores mobiliários negociados” (art. 2o, III).
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 4 de 8
31.12.2020 foram entregues apenas em 25.10.2021, acompanhadas de Relatórios de Auditoria
assinados, respectivamente, em 04.10.2021 e 08.10.2021, por pessoa com registro de auditor
independente na CVM suspenso desde 23.03.202119, portanto, em data anterior à assinatura.
10.
Tais fatos, além de objetivamente verificáveis nos sistemas da CVM, vale frisar, são
expressamente reconhecidos pela defesa de Jarbas Guimarães. Embora tal reconhecimento não
tenha sido reproduzido pelo outro acusado – que não apresentou defesa –, à luz do conjunto
probatório trazido pela acusação, resta caracterizada e incontroversa a materialidade das infrações.
11.
Sobre este ponto, Jarbas Guimarães aduz que os descumprimentos em análise não teriam
sido cometidos por ele ou pela Companhia, mas pelo auditor cujo registro encontrava-se suspenso,
argumento que entendo não merece prosperar.
12.
As DFs assinadas pelo referido auditor, que se encontrava suspenso, foram enviadas,
intempestivamente, em 25.10.2021 (data posterior ao encerramento do prazo regulamentar que
deveria ter sido observado20, que se findou em 30.06.2020, quanto ao exercício de 2019, e em
31.03.2021, quanto ao exercício de 2020). Por si só, isso já seria suficiente para invalidar o
argumento. Além disso, não se pode – como parece querer fazer crer o defendente – ignorar o fato
de que, perante a CVM, o eventual desconhecimento sobre a situação cadastral do auditor não
eximiria os responsáveis legais pelo envio das DFs de serem considerados como tais.
Independentemente do alegado motivo, permanecia sendo deles o dever de diligenciar para que os
trâmites sob sua competência ocorressem em observância tempestiva das normas aplicáveis.
13.
Tal acusado aduziu, ainda, que “a obrigação constante no inciso I do Art. 11 da Resolução
CVM no 10/2020, é de exclusiva responsabilidade da ‘SOCIEDADE’ e não do presidente ou
diretores”. De igual modo, o argumento não deve ser acolhido.
14.
Importa ressaltar que recai sobre os administradores da companhia incentivada a
responsabilidade pelo envio de informações periódicas à CVM, tal como dispunha o art. 1421 da
ICVM no 265/1997 e como passou a prever o art. 15, §3°22, da RCVM no 10/2020, e, neste caso,
tal responsabilidade recai sobre os membros da diretoria.

19 Doc. 1384837.
20 Art. 12, I, “a”, ICVM no 265/1997 (reproduzido pelo art. 11, I, “a”, RCVM no 10/2020): até um mês antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária.
21 Art. 14. A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais está sujeita a multa diária prevista na
norma específica que trata de multas cominatórias em virtude do descumprimento dos prazos previstos nesta Instrução
para entrega de informações periódicas, sem prejuízo da faculdade atribuída à CVM e às entidades administradoras
de mercado organizado de suspender a negociação dos valores mobiliários, de responsabilidade dos administradores,
nos termos do Decreto-Lei no 2.298, de 1986, e de eventuais penalidades a serem aplicadas pelo Ministério da
Integração Nacional ou pelos bancos operadores. (grifos aditados)
22 Art. 15 (...) §3o Os administradores das companhias incentivadas se sujeitam à aplicação das penalidades previstas
no art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, pelo descumprimento das disposições relativas à apresentação
de informações periódicas e eventuais constantes da norma que dispõe sobre o registro dessas companhias na CVM.
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 5 de 8
15.
A esse respeito, vale recordar que o tema já foi apreciado pelo Colegiado da CVM, que
decidiu, por unanimidade, pela condenação de membros da diretoria de companhia incentivada
acusados sob a mesma capitulação formulada neste PAS (i.e., infração ao art. 12, I, da ICVM no
265/1997, cujo teor foi reproduzido no art. 11, I, da RCVM no 10/2020)23.
16.
Naquela oportunidade, se considerou o disposto no art. 176, caput24, da Lei no 6.404/1976,
no sentido de que a elaboração de DFs compete à diretoria, admitindo-se que o estatuto social
atribua essa competência a um ou mais diretores específicos. A partir de substancial número de
precedentes, restou consolidado nesta CVM que a responsabilidade por fazer elaborar as DFs,
ausente uma designação específica no estatuto social, deve ser atribuída a todos os diretores
estatutários25. Embora, neste PAS, a imputação trate da ausência de envio tempestivo das DFs – e
não de zelar por sua elaboração propriamente dita –, não havia (nem era obrigatório que houvesse)
um diretor de relação com investidores (“DRI”) e, assim, o mesmo racional se aplica.
17.
No caso concreto, a diretoria era o único órgão administrativo da Companhia e se fazia
composta por apenas dois diretores, aos quais o estatuto social não fixou designação ou atribuição
específica para a elaboração ou envio das DFs26, o que implica em considerar que a
responsabilidade cabia a ambos os Acusados.
18.
Quanto à autoria, importa considerar que os mandatos dos Acusados como membros da
diretoria da Companhia se iniciaram em 16.11.2018 e perduraram até, pelo menos, 28.12.202127,
período que abrangeu, portanto, as datas-limite para a entrega das DFs de 2019 e 2020:
respectivamente, como acima mencionado, 30.06.2020 e 31.03.2021.
19.
Assim, concluo que os Acusados, na qualidade de diretores da Companhia, devem ser
responsabilizados pela violação ao art. 12, I, da ICVM no 265/1997 e ao art. 11, I, da RCVM no
10/2020, pela não apresentação tempestiva das DFs de 2019 e 2020, que lhes foi imputada.
Falta de diligência para a realização tempestiva das AGOs
20.
A Acusação também pugnou pela responsabilização dos Acusados por não terem
diligenciado para a realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e
31.12.2020, em infração ao art. 132 c/c art. 123 da Lei no 6.404/1976.

23 PAS CVM no 19957.008895/2019-78, j. em 07.07.2020, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez.
24 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: (...).
25 Exemplificativamente: PAS CVM no RJ2001/6835, j. em 05.06.2002, Dira. Rela. Norma Parente; PAS CVM no
RJ2015/4456, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 14.11.2017.
26 Docs. 1312777 e 1592305.
27 Doc. 1428712.
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 6 de 8
21.
O art. 13228 da Lei no 6.404/1976 requer a realização de AGO nos quatro primeiros meses
seguintes ao término de cada exercício social e o art. 12329, do mesmo diploma legal, dispõe que
compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, convocar a assembleia geral.
Especificamente no que se refere ao exercício social findo em 31.12.2019, deve-se observar,
contudo, que, em relação àquele exercício, o prazo para a convocação da AGO foi alargado com
o advento da Lei no 14.030/202030. Conforme seu art. 1o, a sociedade anônima cujo exercício social
tenha sido encerrado entre 31.12.2019 e 31.03.2020 poderia, excepcionalmente, realizar a AGO
no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.
22.
Assim, as AGOs referentes aos exercícios sociais de 2019 e 2020 deveriam ter sido
convocadas para serem realizadas, respectivamente, até as datas de 31.07.2020 e 30.04.2021, o
que não ocorreu neste caso. Ao contrário, segundo a própria defesa de Jarbas Guimarães, “a
Assembleia Geral [em que supostamente se tomariam deliberações referentes aos exercícios de
2019 e 2020, pelo que se entende do contexto], em atenção ao Edital de Convocação protocolado
no dia 03.11.2021, ocorreu no dia 03.12.2021”, data significativamente posterior à data-limite em
relação a ambos os exercícios em tela.
23.
Novamente, com base no conjunto fático-probatório trazido pela SEP, restou caracterizada
a materialidade das infrações, tendo em vista que tais fatos são objetivamente verificáveis nos
sistemas da CVM e foram inclusive expressamente reconhecidos pela defesa de um dos acusados.
24.
Conforme anteriormente mencionado, os Acusados ocupavam o cargo de diretores entre
16.11.2018 e, pelo menos, 28.12.2021, período que abrange as datas-limite acima destacadas.
Como não havia conselho de administração constituído, a eles recaía a obrigação de diligenciar
para a convocação para a realização das AGOs.
25.
Ante o exposto, concluo que os Acusados, na qualidade de diretores da Companhia,
também devem ser responsabilizados pela violação ao art. 132 c/c art. 123 da Lei no 6.404/1976,
por não terem diligenciado para a convocação e realização tempestiva das referidas AGOs.
III.
DOSIMETRIA
26.
Passo, assim, à dosimetria das penas.

28 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; (...).
29 Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto,
convocar a assembléia-geral.
30 A referida lei foi promulgada no contexto da pandemia do Covid-19 e visou dar tratamento ao que se chamou de
regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19: reuniões virtuais e AGs
nas associações - JOTA Info, acessado em 24.02.2023).
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 7 de 8
27.
Nos termos do art. 60, II e III, da ICVM n° 480/2009 (cuja redação se manteve no art. 65,
II e III da RCVM no 80/2022, atualmente em vigor), é considerada infração grave a inobservância
reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas ali previstas, bem como
a inobservância do prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404/1976 para a realização de AGO, sendo
que quanto ao descumprimento do referido prazo legal para AGO havia também previsão expressa
no art. 3231 da ICVM n° 265/1997, replicada no art. 37 da RCVM n° 10/2020.
28.
De todo modo, cabe também avaliar a gravidade das condutas em concreto.
29.
Deve ser pontuado, ainda, que os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor
da Lei n° 13.506/2017, que alterou a Lei n° 6.385/197632, de forma que os valores máximos das
penas previstos na lei são aplicáveis ao caso, seguindo os parâmetros trazidos pela ICVM no
607/2019 e atualmente dispostos na RCVM no 45/2021.
30.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua
imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas, observadas
eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.
31.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedente do
Colegiado acerca das imputações objeto deste PAS33, observando notadamente que se trata de
Companhia Incentivada, voto pela fixação das seguintes penas base:
(i)
não entrega tempestiva das DFs referentes aos exercícios sociais encerrados em 2019 e
2020: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
(ii)
não adoção de providências necessárias à convocação das AGOs referentes aos exercícios
sociais encerrados em 2019 e 2020: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
32.
Considero, ainda, na dosimetria das penas, como circunstância agravante, a reiteração da
condutas irregulares34, que foram praticadas em mais de um exercício social35.

31 Art. 32. Configura infração grave, para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, combinado com o
inciso III do artigo 3o do Decreto-Lei no 2.298/86: I – A inobservância do prazo fixado no artigo 132 da Lei no 6.404/76
para realização da Assembleia Geral Ordinária. (...).
32 Nos termos do Decreto-Lei no 2.298/1986: “Art. 3° - No exercício de suas atribuições, a Comissão de Valores
Mobiliários poderá: (...) III - aplicar aos infratores deste Decreto-Lei, da Lei das Sociedades por Ações (Lei número
6.404, de 15 de dezembro de 1976), das normas por ela expedidas, bem como de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar, as penalidades previstas na Lei número 6.385, de 7 de dezembro de 1976; (...)”.
33 PAS CVM no 19957.008895/2019-78, j. em 07.07.2020, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez.
34 Conforme o art. 65, I da RCVM n° 45/2021.
35 Alguns exemplos: (i) PAS CVM n° RJ2010/11352, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 28.02.2012; (ii) PAS CVM n°
RJ2008/2569, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 30.11.2010; (iii) PAS CVM n° RJ2010/11353, Dir. Rel. Ana Novaes, j.
em 16.10.2012; e (iv) PAS CVM n° RJ2010/11351, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 16.10.2012.
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.009685/2021-11 – Voto – Página 8 de 8
33.
De outro lado, considero como circunstância atenuante em relação aos Acusados (i) o fato
de que os referidos documentos foram posteriormente apresentados à CVM, como apontado pela
própria SEP no Relatório, tendo a Tiraximim conseguido reverter a suspensão de seu registro como
Companhia Incentivada36; (ii) o número reduzido de acionistas37; e (iii) seus bons antecedentes38.
34.
A agravante e as atenuantes, acima referidas, conforme aplicáveis, incidirão sobre as penas-
bases, no percentual de 15% cada.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
35.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/1976, voto:
(i)
Em relação a Jarbas Guimarães, na qualidade de diretor presidente da Tiraximim, pela:
i.
Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais), por infração ao art. 12, I, da Instrução CVM no 265/1997, pela não entrega
tempestiva das DFs relativas ao exercício de 2019, e ao art. 11, I, da Resolução CVM
no 10/2020, pela não entrega tempestiva das DFs relativas ao exercício de 2020; e
ii.
Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais), por infração ao art. 132 c/c o art. 123 da Lei no 6.404/1976, por não terem
diligenciado para a convocação e realização tempestiva das AGOs relativas aos
exercícios findos em 2019 e 2020.
(ii)
Em relação a José Pacífico, na qualidade de diretor superintendente da Tiraximim, pela:
i.
Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais), por infração ao art. 12, I, da Instrução CVM no 265/1997, pela não entrega
tempestiva das DFs relativas ao exercício de 2019, e ao art. 11, I, da Resolução CVM
no 10/2020, pela não entrega tempestiva das DFs relativas ao exercício de 2020; e
ii.
Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais), por infração ao art. 132 c/c o art. 123 da Lei no 6.404/1976, por não ter
diligenciado para a convocação e realização tempestiva das AGOs relativas aos
exercícios findos em 2019 e 2020.
É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de março de 2023.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

36 Cf. art. 66, §1o, da RCVM n° 45/2021.
37 Cf. art. 66, §1o, da RCVM n° 45/2021.
38 Cf. art. 66, II, da RCVM n° 45/2021.
Voto (1738673) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 8
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.03.14 15:05:59 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009685/2021-
11

Data do julgamento: 14/03/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:
Jarbas Guimarães Junior
José Edson Pires Pacífico

Ementa: Infrações ao art. 12, I, da Instrução CVM no 265/1997 e ao art. 11, I, da
Resolução CVM no 10/2020, pela não apresentação de demonstrações financeiras à
CVM, nos devidos termos e prazos; e ao art. 132 c/c art. 123 da Lei no 6.404/1976,
por não diligenciar para a realização de assembleia geral ordinária no prazo
legal. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) Em relação a Jarbas Guimarães, na qualidade de diretor presidente
da Tiraximim, pela:
i. Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais), por infração ao art. 12, I, da Instrução CVM no
265/1997, pela não entrega tempestiva das DFs relativas ao exercício de 2019, e ao
art. 11, I, da Resolução CVM no 10/2020, pela não entrega tempestiva das DFs
relativas ao exercício de 2020; e
ii. Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais), por infração ao art. 132 c/c o art. 123 da Lei no
6.404/1976, por não terem diligenciado para a convocação e realização tempestiva
das AGOs relativas aos exercícios findos em 2019 e 2020.

(ii) Em relação a José Pacífico, na qualidade de diretor superintendente
Diário Eletrônico da CVM em
05/04/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 495 (1741675) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 9

da Tiraximim, pela:
i. Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais), por infração ao art. 12, I, da Instrução CVM no
265/1997, pela não entrega tempestiva das DFs relativas ao exercício de 2019, e ao
art. 11, I, da Resolução CVM no 10/2020, pela não entrega tempestiva das DFs
relativas ao exercício de 2020; e
ii. Condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
14.000,00 (quatorze mil reais), por infração ao art. 132 c/c o art. 123 da Lei no
6.404/1976, por não ter diligenciado para a convocação e realização tempestiva das
AGOs relativas aos exercícios findos em 2019 e 2020.

Os acusados punidos têm um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interporem recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita, por meio de votação em sistema eletrônico, na forma
da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Otto Lobo, João Accioly e Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do
julgamento devido a compromissos institucionais externos.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 21/03/2023, às 14:32, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 21/03/2023, às 15:06, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 495 (1741675) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 10

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 23/03/2023, às 09:24, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 04/04/2023, às 12:00, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1741675 e o código CRC 8341F9BC.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1741675 and the "Código CRC" 8341F9BC.
Extrato de Sessão de Julgamento 495 (1741675) SEI 19957.009685/2021-11 / pg. 11